Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32362472, o DF apresentou os comprovantes de depósitos judiciais relativos aos créditos de CÉLIA MARIA BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários advocatícios contratuais). No ID: 33218624, a exequente e outro concordaram com os montantes depositados. Ante o exposto, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pelo ofício de ID: 31268419 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas processuais. Ao final e nada requerido, arquivem-se. Brasília, 14 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador